Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739805-10.2024.8.07.0000 RECORRENTES: KELEN LAGE DOS SANTOS DE SOUSA, MARCUS VINICIUS SILVA LELLIS RECORRIDOS: MARCUS VINICIUS SILVA LELLIS, KELEN LAGE DOS SANTOS DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE DEPOSITADO PELO AVÔ PARTERNO EM FAVOR DA CRIANÇA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. 1. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A manutenção da penhora da quantia localizada em conta poupança vinculada à Caixa Econômica, somente seria possível se demonstrada a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando a sua finalidade precípua, qual seja, a guarda de valores de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, circunstância inexistente no caso. No período compreendido entre fevereiro de 2024 e maio de 2024, a parte agravante realizou apenas dois depósitos na conta, reforçando a natureza de poupança. 3. Quanto à quantia vinculada na conta do Banco do Brasil, apesar de alegar que se trata de quantia transferida pelo avô paterno de seu filho para sustento da criança, não há elementos suficientes para caracterizar o valor como prestação alimentícia. Em outras palavras, o auxílio espontâneo prestado por parente não torna a verba impenhorável, autorizando sua constrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado afastou, equivocadamente, a regra da impenhorabilidade, para manter a constrição da pequena monta de R$ 162,19 (cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos), localizados em conta de titularidade da parte insurgente. Aduzem que o valor constrito decorre de prestação alimentícia. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) em relação aos R$ 162,19, localizados em conta vinculada ao Banco do Brasil S/A (ID 198508946 dos autos de origem), não foi comprovada a impenhorabilidade. Apesar de alegar que se trata de quantia transferida pelo avô paterno de seu filho para sustento da criança, não há elementos suficientes para caracterizar o valor como prestação alimentícia. Em outras palavras, o auxílio espontâneo prestado por parente não torna a verba impenhorável, autorizando sua constrição.” (ID 67979993). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003